Tribunal: TJSP
Processo: 2122736-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO DA PROVA. Decisão que atribuiu aos réus os custos da perícia grafotécnica. ADMISSIBILIDADE: Em caso de contestação de assinatura incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova – Art. 429, II do CPC. Custos da perícia que cabe aos bancos réus, portanto. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.